Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA À NORMA. IN DUBIO PRO REO. PROGRESSÃO DE REGIME. SENTENÇA REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33 combinado com artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque teria vendido 0,36 g (trinta e seis centigramas) de crack, por seis reais, a um colega usuário.
2. Havendo dúvida razoável quanto à subsunção do fato à norma, especialmente porque o réu admitiu que deu a droga e recebeu uma quantidade ínfima de dinheiro como ajuda mútua entre moradores de rua, deve-se dar prevalência ao princípio in dubio pro reo, desclassificando a conduta para o crime menos gravoso, de uso compartilhado de droga.
3. Tendo em vista a pena concretizada e o tempo em que está preso preventivamente, o réu faz jus à progressão ao regime mais brando desde já.
4. Apelação parcialmente provida